Tribunal: TJMT
Processo: 1003499-46.2021.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003499-46.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GILMAR PERES DE AZEVEDO - CPF: 495.128.979-20 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), GILMAR PERES DE AZEVEDO - CPF: 495.128.979-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), GILMAR PERES DE AZEVEDO - CPF: 495.128.979-20 (APELADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA ORIGEM – ACORDO HOMOLOGADO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PRAZO QUINQUENAL – ARTIGO 206, § 5º, I DO CC – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – LAPSO PRESCRICIONAL CONSUMADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO EXECUTADO – CABIMENTO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS –
RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 4º DA LEI ESTADUAL Nº. 11.077/2020 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DO ADVOGADO PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

A isenção ao pagamento de custas processuais aos advogados nas
execuções/cobranças e aos pedidos de cumprimento de sentença
, encontra-se respaldo na Lei Estadual nº. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual nº. 11.077/2020
.

A homologação de
acordo
entre as partes gera título executivo judicial, o qual se submete a
prescrição
da pretensão em 0
5
(cinco) anos, nos termos do artigo
206
, §
5
º, inciso I do Código Civil.

O vencimento antecipado da dívida não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o vencimento da última parcela da dívida.

“[...] a caracterização da prescrição lastreou-se na demora do exequente para a propositura do cumprimento de sentença, sendo legítima a condenação imposta a título de honorários em seu desfavor" (AgInt no AREsp 1680324/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 16/11/2020)”
(STJ - AgInt no REsp: 1948937 SE 2021/0217815-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003499-46.2021.8.11.0037

APELANTES:

BRUNO CÉSAR MORAES COELHO (em causa própria) E BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por
BRUNO CÉSAR MORAES COELHO
– em causa própria
–
e pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra.

Myrian Pavan Schenkel
, lançada no cumprimento de sentença proposto pelo segundo apelante em face de
GILMAR PERES DE AZEVEDO
, que acolheu
em parte
a impugnação apresentada pelo executado, para reconhecer a prescrição da
pretensão do exequente
e, por consequência, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

No mesmo ato, consignou que as custas recaíssem sobre a parte exequente, deixando, contudo, de condená-lo em honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade (Id 137290196).

Opostos embargos declaratórios pela parte executada, estes foram rejeitados (Id 137290203).

No recurso interposto pelo
patrono do executado
(Gilmar), inicialmente pede a isenção do pagamento de custas processuais, haja vista a natureza alimentar dos honorários advocatícios, conforme dispõe o artigo 4º da Lei Estadual nº. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao artigo 3º da Lei Estadual nº. 7.603/2001.

No mérito, aponta que a sentença deixou de fixar a verba honorária, violando expressamente o §1º do artigo 85 do Código de Processo Civil, a qual diz que a parte vencida pagará honorários ao advogado do vencedor, sendo devido no cumprimento de sentença.

Acrescenta que
“
o Superior

Tribunal de Justiça, através do
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO de número: 1.134.186-RS,
fixou o entendimento que somente é cabível honorários advocatícios em

caso de acolhimento a Impugnação ao Cumprimento de sentença”. Deste modo, trata-se de um incidente de Recurso Repetitivo, a qual visa a

uniformização de entendimento e orientar os membros dos tribunais e os juízes a ele

submetidos
mediante formação de precedente ou jurisprudência vinculante
, conforme

preceitua o art. 927, inciso III”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para condenar a parte recorrida aos honorários advocatícios, arbitrados no mínimo 10% (dez por cento) e máximo 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico advindo ao executado (Id 137290204).

Por sua vez, o
banco-recorrente
diz que não há falar em prescrição, uma vez que, tratando-se o parcelamento de um benefício à parte devedora, o vencimento antecipado de toda a dívida por falta de pagamento de qualquer parcela se convola em mera faculdade à disposição do credor, motivo pelo qual a deflagração do prazo prescricional só ocorre na data final do vencimento da obrigação, isto é, após o inadimplemento da última prestação.

Alega que o lapso prescricional não se iniciou quando o apelado deixou de efetuar o pagamento das parcelas a partir de 30/04/2015, ora primeiro inadimplemento, mas sim em 30/04/2016, ora termo final do pacto sob exame.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para o fim de afastar a extinção da execução e determinar o seu regular prosseguimento em razão da não ocorrência de prescrição (Id 137290207).

Contrarrazões ofertadas no Id 137290212, apenas pela parte executada (Gilmar), em que refuta os argumentos expendidos pelo banco recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença hostilizada. Por sua vez, a instituição bancária não ofertou contrarrazões ao recurso do causídico em causa própria, ainda que regularmente intimada para tanto.

Preparo recolhido pela instituição financeira no Id 137290208.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, com relação ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais pleiteado pelo causídico da parte executada, é cediço que o artigo 3º da
Lei Estadual nº. 7.603/2001, dispõe o seguinte:

“Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.”

Por sua vez, a Lei Estadual nº. 11.077/2020 alterou esse artigo e acrescentou o inciso V, nestes termos

“Art. 4º Fica acrescentado o inciso V ao art. 3º da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)

(...)

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”

In casu
, o recurso manejado pelo menos em causa própria versa
exclusivamente
quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo executado.

Portanto, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há incidência das custas judiciais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DAS CUSTAS – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 3º, INCISO V, DA LEI ESTADUAL Nº 11.077/2020
– PENHORA OU DEPÓSITO JUDICIAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR A PARTIR DA CONSTRIÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA – REMUNERAÇÃO DA CONTA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 4º, da Lei Estadual nº. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V, concedeu isenção aos advogados, na propositura das ações de execução de honorários advocatícios, referente às custas processuais.
Ocorrendo a penhora ou depósito judicial com vistas à discussão da dívida exequenda, cessa a responsabilidade do devedor com relação à incidência dos juros de mora e correção monetária, que são devidos apenas até a data da constrição ou depósito judicial. “Com efeito, o depósito judicial já conta com remuneração específica prevista em lei e a cargo da instituição financeira depositária, de maneira que a exigência do devedor de juros moratórios e correção monetária incidentes sobre os valores depositados acarretaria bis in idem. (AgInt no AREsp 1271421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018)”
(TJ-MT 00021928820128110005 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO PARA O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 4º DA LEI N. 11.077/2020 –ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE PREPARO –
RECURSO
PROVIDO.

O art. 4º da Lei Estadual nº. 11.077/2020 alterou a redação da Lei nº. 7.603/2001 de modo a isentar os advogados, na execução dos honorários advocatícios, do pagamento de emolumentos, despesas e custas”
(TJ-MT 10127991220228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020
”
(TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1015853-54.2020.8.11.0000, Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020)

Logo,
isento
do recolhimento do preparo recursal, consoante fundamentação supra.

Ultrapassada a questão preambular, a
controvérsia posta a julgamento cinge-se em verificar se ocorreu, efetivamente, a prescrição da pretensão executiva nos autos do cumprimento de sentença oriundo de acordo homologado judicialmente, e, ainda, sobre a possibilidade ou não de arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada.

Pois bem. Sobre a matéria, tem-se que a prescrição é, por si só, instituto tipicamente material e que, no entanto, reverbera na senda processual, de modo que o Código Civil dispõe em seu artigo 189 que
“violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição”.

Assim, esta se traduz no direito de exigir em juízo o direito material lesionado dentro de um prazo determinado. No caso de o titular não exigir este direito dentro do interregno de tempo adequado, sofrerá os efeitos da prescrição que, nesta intelecção, possui como requisitos a inércia do titular ante a violação de seu direito e o decurso de prazo em lei fixado.

Na hipótese, o artigo 206, § 5º, I do Código Civil estabelece que prescreve no prazo de
05 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, sendo este o caso dos autos, uma vez que o cumprimento de sentença originou-se de sentença transitada em julgado que homologou o acordo firmado entre as partes.

Por ocasião do
decisum
homologatório proferido nos autos executivos, estabeleceu-se que:

“
As partes compuseram acordo em que o adimplemento da dívida do executado

para com a exequente será satisfeita com o pagamento de R$ 1.010,000,00 (um

milhão e dez mil reais), sendo uma parcela correspondente a 10% com

vencimento em 30/07/2011, a título de entrada, mais seis parcelas com os

seguintes vencimentos e respectivos percentuais: a) 6% em 30/04/2012; b) 6%

em 30/04/2013; c) 6% em 30/04/2014; d) 6% em 30/04/2015; e) 6% em

30/03/2016; f) 60% em 30/04/2016, conforme detalhadamente descrito no

corpo do acordo apresentado”
(Id 137290153)

E, quanto ao termo inicial de fluência da
prescrição
das prestações, é preciso observar que, no caso posto, o prazo prescricional para cobrança da quantia objeto de
acordo
começou a fluir apenas em
30/04/2016
, ou seja, quando vencida a última
parcela
do
acordo
estipulado entre as partes. Todavia,
a presente demanda só foi ajuizada em
17/05/2021
, quando já escoado o prazo prescricional para tanto.

A propósito, já decidi neste sentido
,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA – PRELIMINARES –
PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA VAROA – SEPARAÇÃO CONSENSUAL – DÍVIDA ASSUMIDA PELO CÔNJUGUE VARÃO – EFEITOS INTRA PARTES – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO DESPROVIDO.
O vencimento antecipado da dívida não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o vencimento da última parcela da dívida.
A ruptura do vínculo familiar não deve afetar a solidariedade da obrigação estipulada no instrumento particular de mútuo, ainda que o cônjuge varão tenha assumido a dívida, pois a exequente não participou do processo de separação, anuindo com o pacto envolvendo as dívidas do casal divorciando.”
(TJ-MT 00009791120168110004 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

E pelo princípio da simetria, se vencida a parte exequente no julgamento da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença, é devida a verba honorária em seu desfavor.

Também é certo que “
[...] a caracterização da prescrição lastreou-se na demora do exequente para a propositura do cumprimento de sentença, sendo legítima a condenação imposta a título de honorários em seu desfavor" (AgInt no AREsp 1680324/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 16/11/2020)”
(STJ - AgInt no REsp: 1948937 SE 2021/0217815-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

Inclusive, sobre o tema, o artigo
85
,
§ 1º
do
CPC
prevê expressamente a possibilidade de fixação de
honorários
advocatícios na fase do
cumprimento
de
sentença
, confira-se:

“Art. 85. A
sentença
condenará o vencido a pagar
honorários
ao advogado do vencedor.

(...)

§ 1º São devidos
honorários
advocatícios
na reconvenção,
no
cumprimento
de
sentença
, provisório ou definitivo
, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o acolhimento da
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
, ainda que parcial, dá ensejo ao arbitramento de
honorários
em benefício do executado, consoante ementa que ora transcrevo:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
.
IMPUGNAÇÃO
.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: 1.1. São cabíveis
honorários
advocatícios em fase de
cumprimento
de
sentença
, haja ou não
impugnação
, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do
CPC
, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (
REsp. n.º 940.274/MS
).

1.2. Não são cabíveis
honorários
advocatícios pela rejeição da
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da
impugnação
, ainda que parcial, serão arbitrados
honorários
em benefício do executado, com base no art.
20
, § 4º, do
CPC
.

2. Recurso especial provido.”
(
REsp 1134186/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

Logo, deve ser provido o recurso manejado pelo causídico do executado, para reformar parcialmente a
sentença, a fim de
condenar o banco/exequente ao pagamento de
honorários
advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
, na forma do art. 85, §§1º e 2º, do CPC.

Vejamos os arestos deste Sodalício em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO
– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS
– PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos da Súmula 519 do STJ, “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. Contudo, tendo sido acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, é devido o pagamento de honorários advocatícios (REsp Repetitivo 1134186/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, j. 01/08/2011, DJe 21/10/2011). No caso, o montante devido poderá ser obtido por mero cálculo aritmético, sendo suficiente simples planilha que compute a diferença entre a correção incidente à época e aquela que se entendeu devida na ação coletiva originária.”
(TJ-MT 10098752820228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, a verba honorária fixada em quinze por cento deve incidir sobre o valor em excesso, que corresponde ao proveito econômico da executada. Na hipótese concreta, de fato, ficou caracterizado excesso de execução no montante cobrado pela parte exequente, de modo que a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte executada com a impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja, deve incidir sobre a diferença entre o valor pretendido no cumprimento de sentença e o efetivamente devido (excesso de execução)”
(TJ-MT 10094483120228110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de

BRUNO CÉSAR MORAES COELHO
, para c
ondenar a instituição financeira ao pagamento de
honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre proveito econômico obtido
, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO DO BRASIL S.A.

E via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo banco para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023